Tribunal: TJMT
Processo: 0009498-32.2014.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0009498-32.2014.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Redator Designado:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 3o E 4o VOGAIS. VENCIDO O RELATOR E A 1a VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.

1- Apesar do entendimento do STJ de que em execução fiscal, é válida a citação postal com aviso de recebimento entregue no endereço constante da CDA, mesmo que assinada por pessoa diversa do executado, no presente caso, os referidos documentos apontam que o endereço constante na CDA está equivocado, permitindo a conclusão de invalidade tanto da citação quanto da notificação no processo administrativo.

2- A citação por edital deve cercar-se de todas as garantias legislativas, a fim de que a parte possa tomar efetivo conhecimento da demanda que contra si, e, verificando-se que o seu nome não foi publicado, de forma correta, nulo se torna esse chamamento ao processo.

3- Resta também, demonstrada a nulidade de notificação, porquanto não ocorreu a publicação do Edital em jornal local, consoante dispõe a LC Estadual no 38/1995.

4- No tocante a prescrição intercorrente não incide no processo administrativo estadual Lei Federal que regula a prescrição em âmbito federal e quanto a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 467 do STJ, esta somente se inicia com a conclusão do processo administrativo e diante da nulidade do processo, tal alegação perde o objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Luiz Prando Galli, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução (Código 119240), opostos pelo Recorrente em desfavor da Fazenda Pública Estadual, julgou-os improcedentes, nos termos 487, I do CPC, rejeitando-os em sua totalidade.

Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3o do art. 85.

O Apelante aduz que o processo administrativo é nulo, uma vez intimação do auto de infração não foi recebida por ele, mas por outra pessoa estranha ao seu conhecimento e da SEMA.

Alega que as duas correspondências foram devolvidas e então foi publicado edital, que, a seu ver, deve ser considerado nulo.

Arguiu, ainda a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, dado que a Lei Federal 9873/1999 estabelece o prazo de 03 (três) anos para que a Administração profira despacho, ou decisão, e, também, a prescrição da pretensão punitiva, considerando que não foi respeitado o prazo estabelecido no Decreto Federal n. 6.514/2008.

Por fim, no mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo, e nulidade da citação, pois, tanto a notificação como a carta de citação pelo correio foram entregues no endereço, no qual o executado não reside e apresenta diversos documentos que comprovam sua residência em Londrina, Paraná e, em consequência, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença proferida.

Nas contrarrazões recursais apresentadas às fls. 180/186, rebate todas as alegações e pugna pela validade da citação, por ter sido a correspondência entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo contribuinte.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK, OAB/MT 5346-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Luiz Prando Galli, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução (Código 119240), por ele opostos em desfavor da Fazenda Pública Estadual, julgou-os improcedentes, nos termos 487, I do CPC, rejeitando-os em sua totalidade.

Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3o do art. 85 do CPC.

O fato jurídico-processual revela que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 31.01.2013 a Execução Fiscal, objetivando o recebimento do valor correspondente a R$ 44.704,01 (quarenta e quatro mil setecentos e quatro reais e um centavo), referentes à Certidão de Dívida Ativa n. 2013543, constituída 19.04.2012 (fls. 07/08).

O despacho de citação foi proferido em 14.05.2013, ato que interrompe o prazo prescricional na execução fiscal, de acordo com o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, alterado pela LC 118/2005. (fl. 09
da Execução Fiscal
).

O mandado de citação foi expedido, via correio, e recebido por Letícia k. Costa, conforme AR de fl. 11.

Decorrido o prazo sem que houvesse pagamento (fl. 12), a Fazenda Pública requereu, em 13.12.2013, a realização de penhora
on line
, pelo Sistema BACENJUD, o que foi deferido pela douta Juíza Singular (fl. 18).

Com o resultado positivo do bloqueio de valores (fls. 20/20v), foi expedida, em 11.08.2014, a carta de intimação para o Executado, cujo AR foi juntado aos autos com o motivo da devolução “ausente” , consoante se vê à fl. 30.

Em 14.11.2014, o Apelante, opôs Embargos à Execução, sustentando as teses de prescrição do processo administrativo, da prescrição quinquenal e a nulidade da citação do processo executivo.

O Juiz singular rejeitou os Embargos à Execução, julgando o feito extinto com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Contra essa decisão, a Executado/Embargante interpôs o presente Recurso de Apelação, arguindo as questões prejudiciais de mérito da prescrição intercorrente e da prescrição quinquenal e aduz, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que entende que a citação pelo correio é nula porque foi entregue no endereço no qual executado não reside.

De início, destaco que a certidão da dívida ativa, juntada à fls.07/08 da Execução fiscal em apenso, não deixa dúvidas de que o crédito não possui origem tributária, pois é decorrente de infração à legislação ambiental.

Dessa forma, não se aplicam os ditames do Código Tributário Nacional, mas os comandos contidos na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), em razão da natureza não tributária do crédito vindicado.

Preambularmente, passo à análise das questões prejudiciais de mérito suscitadas.

Da Prescrição do Processo Administrativo

Alega o Embargado a prescrição intercorrente do processo administrativo, cuja paralisação se deu por mais de 03 (três) anos.

No entanto, como já destacado, trata-se de crédito inscrito na dívida ativa decorrente de multa ambiental aplicada pelo Estado, e, desse modo é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1
o
do Decreto n. 20.910/32, já que as regras da Lei n. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal.

Acerca do assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. [...]
IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
[...] V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) (destaquei)

[...] A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 6.4.2010), firmou o entendimento de que
a Lei n.
9.873
/99 disciplina apenas e tão somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal, não incidindo em relação (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal
; (b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa disposição do art. 5o, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios
[...]. (
STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1381536 RS 2013/0114211-6, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/3/2014). (destaquei)

Seguindo este entendimento trago os julgados deste egrégio Tribunal, em casos análogos. Vejam-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto~ no 20.910/32. 3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. 4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (Ap 173079/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA —
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL
— NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado. A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015).

Não bastasse isso, noto que o processo administrativo sequer ficou parado pelo lapso temporal a que se referem as normas da Lei n. 9.873, de 23 de novembro de 1999, artigo 1
o
, § 1
o
, porque o processo administrativo foi iniciado em 22.04.2004 (fl. 40), referente ao auto de infração n. 42139, e a decisão administrativa sobreveio em 09.01.2006 (fls. 48/57),ou seja em menos de 03 três anos e, ainda, porque durante o curso daquele lapso, ocorreram manifestações hábeis a interromper o prazo prescricional.

Destaca-se que, enquanto pendente a conclusão do processo administrativo, não há falar em transcurso de prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 ("não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la").

Desse modo, a alegada prescrição, que o apelado pretende ser reconhecida na espécie, não deve ser acolhida.

Da Prescrição Quinquenal

Outro ponto a ser examinado neste recurso é a prescrição quinquenal, pelo qual o Apelante sustenta a ocorrência de um lapso de 05 (cinco) anos entre a data da homologação, em 09.01.2006, e a data da efetiva geração da CDA n. 2013543, em 18.01.2013.

Nessa esteira, é certo que a ação para a cobrança de crédito, advindo da infração ambiental prescreve em 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo, conforme esposado na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, e a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2
o
do artigo 8
o
da Lei n. 6.830/1980 que, assim, dispõem:

Súmula 467. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Art. 8°. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas

(...)

§ 2° - O despacho que ordenar a citação interrompe a prescrição.

A propósito, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. (...) 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 1279941/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/10/2011, publicado em 24/10/2011). (destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.
1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental
. 2. (...).
3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
". 4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição. 5. Recurso Especial provido. (STJ – Resp 1275014/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2013, publicado em 09/05/2013). (destaquei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. (...).
4. "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental" Súmula n. 467/STJ
.
5. "Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Assim, a tese da recorrente - de que o termo inicial tem início na data da infração - não encontra amparo pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito"
(REsp n. 1.112.577/SP, julgado segundo a sistemática do art. 543-C do CPC). 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1363437/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20/11/2013). (destaquei).

O termo inicial da prescrição coincide, portanto, com o momento da ocorrência da lesão ao direito, com a consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e, simplesmente não pode ser cobrado.

Com efeito, sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr, quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Volto a consignar que, no caso dos autos, a homologação do processo administrativo se deu em 09.01.2006, o auto de imposição da multa, em 06.03.2006 (fls. 48/56).

A intimação da decisão ao infrator ocorreu via correio e, após, por edital, comprovada com a juntada do AR aos autos, à fl. 59 e certidão à fl.60.

Em 15.09.2011, o Processo Administrativo foi encaminhado para a Coordenadoria de Arrecadação – CAR–, para a Certificação quanto ao pagamento da multa e/ou notificação dos débitos ao Autuado.

Em 21.06.2012, foi efetivada a notificação, por meio do oficio 787/CAR/SEMA/2011 (fls. 67), juntada do AR, e publicação por edital em 19.04.2012 (fl. 70).

No caso em análise, verifico que a inscrição na dívida ativa se deu em 18.01.2013, e a ação foi proposta em 31.01.2013, sem que houvesse a prescrição do crédito, porquanto esta somente é interrompida com o despacho de citação que, no presente caso, foi proferido em 09.07.2014, antes de ser atingido o prazo prescricional.

Desta feita, afasto também a alegada prescrição quinquenal do crédito, já que entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que ordenou a citação não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Superada esta etapa, passarei ao exame do inconformismo do Apelante, quanto à violação ao contraditório e ampla defesa, em razão da irregularidade da notificação da decisão administrativa bem como da citação do processo executivo.

Da Nulidade da Notificação e da Citação (Violação ao contraditório e a ampla defesa)

Alega o Apelante a nulidade da notificação do processo administrativo, bem com a citação da ação de Execução Fiscal, sob o argumento de que foram remetidos para um endereço diverso do seu, uma vez que reside há dezenas de anos na cidade de Londrina-PR.

É certo que tanto a notificação como a citação são atos formais, devendo ser respeitados os requisitos legais necessários à sua validade.

Após análise dos autos, tenho que não assiste razão ao Apelante, quanto a ocorrência do cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental. Constata-se que a notificação para que o Apelante apresentasse sua defesa no processo administrativo foi enviada e recebida no endereço que está no auto de infração emitido pela FEMA (fl. 42). O Apelante sustenta que a notificação da lavratura do auto de infração foi recebida por terceiros, o que o teria impedido de apresentar a correspondente defesa.

Incongruentes, seus argumentos, uma vez que ambas as notificações (tanto da multa, quando da homologação) se deram no endereço fornecido por ocasião da Notificação n. 25305 (fl. 44). E, em decorrência do retorno das cartas houve as intimações via edital. Ademais, cabe ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, milita em seu favor o interesse público e a presunção de certeza e exigibilidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.

Deste modo, são válidas as notificações efetuadas no processo administrativo, não havendo que se falar em nulidade do título por violação aos princípios do devido processo legal e o contraditório.

Não merece razão também a tese do Apelante quanto a nulidade da citação.

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual, e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, é instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

Aduz que não houve citação válida nos autos da Execução Fiscal, pois a carta de citação, por correio, foi entregue no endereço no qual o executado não mais reside, e que foi recebida por pessoa desconhecida.

A insurgência não merece acolhida.

Deveras, a citação da pessoa física quando recebida no domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, é válida.

Sustenta que a decisão que determinou a penhora
on line
via BacenJud é nula, ante a ausência de citação válida.

Conforme delineado anteriormente, apesar de o Agravante afirmar que, quando expedida a carta de citação, ele não mais residia na Av. Curitiba, 2190, na Cidade de Sorriso-MT, não apresentou requerimento na Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, informando o seu atual endereço fiscal.

Além disso, evidencia-se que a carta de citação foi recebida em 14/06/2012 (fl. 48), e os documentos em que o apelante tenta “demonstrar” a mudança de endereço, só foram apresentados após a citação e a penhora
on line

Nesse aspecto, trago a lume o precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EM EXECUÇÃO FISCAL, É VÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em execução fiscal, é válida a citação postal entregue no domicílio do executado
.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor

da Súmula n. 83/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V – Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1503141/SE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 16/06/2015) (destaquei).

Em situação semelhante, a Quarta Câmara Cível deste Sodalício
já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA – INEXISTENTE – CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação pelo correio, por carta endereçada ao devedor em seu endereço, recebida por pessoa devidamente identificada
. Não há que se falar na ocorrência de prescrição se não decorrido o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação”.

(AI 51155/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014). (destaquei)

Assim não merece reforma a sentença, visto que foi plenamente respeitado o contraditório e a ampla defesa, não ocorrendo para o Apelante o cerceamento de defesa.

Por tais razões, o Apelo do Embargante deve ser desprovido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal:

Tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência, em caso de prescrição intercorrente reconheço o prazo de cinco anos do Decreto 20.932, porque é esse entendimento da Lei 9.873/99, ou seja, apenas se aplica em casos de débitos federais e domicílio fiscal.

Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Desembargador Márcio Vidal:

Quanto à prescrição acompanho o voto de Vossa Excelência.

No mérito, houve duas citações por edital, conforme defesa em tribuna, em que não se constava o nome correto da parte citada, motivo pelo qual peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL.

SESSÃO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA

– VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Francisco Luiz Prando Galli
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução (Código 119240), opostos pelo Recorrente em desfavor da Fazenda Pública Estadual, julgou-os improcedentes, nos termos 487, I do CPC, rejeitando-os em sua totalidade.

Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3o do art. 85.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor do Recorrente a ação de execução fiscal no 715-85.2013.8.11.0042 - código 98190, objetivando o recebimento do valor de R$ 44.704,01 (quarenta e quatro mil setecentos e quatro reais um centavo), referente a multa administrativa por descumprir notificação do órgão ambiental competente, em 2001.

Foi determinada citação, no endereço constante à Av. Curitiba, 2.190, Centro, Sorriso, recebido por pessoa de nome Leticia K. Costa, contudo não houve apresentação de defesa.

Diante da ausência de manifestação, foi realizado penhora
online
na conta bancária do Recorrente, resultando no bloqueio dos valores descritos às fls. 20 da ação em apenso.

O Recorrente apresentou embargos à execução, alegando, em breve síntese, nulidade de citação na execução fiscal, ao argumento de que nunca residiu em Sorriso, e nem do Estado do Mato Grosso, não entendendo o motivo das notificações do processo administrativo terem sido remetidas aos endereços ali descritos, bem como não conhece quem assinou o AR.

Ainda, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo, diante da falta de notificação válida, visto que o AR de notificação para apresentar defesa administrativa foi assinado por pessoa estranha e, ao publicar Edital de notificação acerca da decisão administrativa, seu nome saiu incorreto, ao invés de Francisco Luiz Prando Galli, constou como Francisco Luiz Franco na primeira publicação, e na segunda, Francisco Luiz Brandão.

Alegou, também, a ocorrência de prescrição punitiva ambiental, prescrição intercorrente e decadência, além de que vendeu o imóvel objeto da multa ambiental.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente a demanda, por entender pela ausência de provas do seu direito, nos termos do artigo 457, I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso, alegando que os documentos apresentados demonstram que reside em Londrina, desde 1999, quando foi Presidente da Sociedade Rural do Paraná e nunca morou no endereço em que foi expedida a notificação, bem como que o Edital foi publicado em nome de pessoa diversa do seu, além de que, não houve publicação em jornal local do referido documento, configurando nítido cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo.

Defendeu, também, a ocorrência de prescrição intercorrente consoante Lei no 9.873/99 e prescrição punitiva, com fulcro no Decreto 6.514/2008.

O douto Relator negou provimento ao presente recurso, porquanto entendeu que não ocorreu prescrição, tampouco o cerceamento de defesa pela nulidade da notificação, visto que as notificações (tanto da multa, quando da homologação) ocorreram no endereço fornecido por ocasião da Notificação n. 25305, além de que, ele não apresentou requerimento na Secretaria de Estado do Meio Ambiente -SEMA, informando o seu atual endereço fiscal.

Analisando as razões recursais e os documentos colacionados aos autos, desde já, peço vênia ao Relator para divergir, consoante passo a declinar.

Observa-se do processo administrativo que o endereço do Recorrente ali declinado era na
Av. Curitiba, 2.190, Centro, Sorriso
; entretanto, não há documentos nos autos que corrobore que de fato, o Apelante residiu no referido endereço na época dos fatos.

Ao contrário, os documentos trazidos pelo Recorrente, consubstanciados em contas de energia elétrica, comprovante de pagamento de IPTU, pesquisa no sítio eletrônico telelistas.net e no Google, apontam que ele nunca residiu em Sorriso, mas, sim, em Londrina, no Paraná, além de que, no período de assinatura da notificação, qual seja, em 2001, o Apelante foi presidente da Sociedade Rural do Paraná, em 1999, e em 2004, disputou as eleições como vice-prefeito da referida cidade (fls. 119).

Imperioso mencionar que, apesar do entendimento do STJ de que em execução fiscal, é válida a citação postal com aviso de recebimento entregue no endereço constante da CDA, mesmo que assinada por pessoa diversa do executado, no presente caso, os referidos documentos apontam que o endereço constante na CDA está equivocado, permitindo a conclusão de invalidade tanto da citação quanto da notificação no processo administrativo.

Embora não tenha sido requerida perícia grafotécnica e, inobstante a notificação de fls. 44 ter sido supostamente assinada pelo Recorrente, as assinaturas constantes nos demais documentos dos autos, tais como procuração, contratos, entre outros, demonstram que as grafias não possuem semelhanças e os ARs assinadas por Leni Ferreira no processo administrativo e Letícia K. Costa são pessoas estranhas ao processo.

Desse modo, diante de todos os documentos acostados, pode-se concluir que o Recorrente assiste razão quando afirmou que não residiu no mencionado endereço objeto das notificações, razão pela qual, tanto a notificação de fls. 42 e a citação proferida no processo executivo são nulas, tratando-se de vício insanável.

Nesse sentido:

CARTA AR RECEBIDA POR PESSOA ESTRANHA AO FEITO. NULIDADE.
A carta AR foi recebida por pessoa diversa da ré, pessoa natural, não havendo qualquer comprovação de relação de parentesco ou de que o receptor possua poderes para representar a demandada, ônus que incumbia à recorrente/autora. A ausência de cientificação é ainda corroborada pela revelia, sendo, pois, evidente o prejuízo auferido pela parte, que não teve oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, a citação perpetrada mostra-se nula, tratando-se de vício insanável nessa instância recursal, motivo pelo qual deve ser desconstituída a sentença.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível No 70077739985, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018). [Destaquei]

Além disso, observa-se que as notificações encaminhadas via AR acerca da imposição de multa e apresentação de recurso administrativo retornaram sem o devido cumprimento, ensejando a publicação de Edital, entretanto, no Edital de notificação no 25436, de 12-11-2010, o nome do Recorrente constou de forma equivocada como
Francisco Luiz Franco
, e, posteriormente, o Edital de no 25787, de 19-4-2012, constou como
Francisco Luiz Brandão
e, considerando a revelia no processo administrativo, o Recorrente não possuía advogado constituído naqueles autos.

Como se sabe, a citação por edital deve cercar-se de todas as garantias legislativas, a fim de que a parte possa tomar efetivo conhecimento da demanda que contra si, e, verificando-se que o seu nome não foi publicado, de forma correta, nulo se torna esse chamamento ao processo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. ERRO NO NOME DO CITANDO
. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEMANDADO. NULIDADE ABSOLUTA. RESTAURANDO O STATUS QUO ANTE QUANTO A QUESTÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
A citação por edital deve cercar-se de todas as garantias legislativas, a fim de que o réu possa tomar efetivo conhecimento da demanda que contra si está sendo ajuizada, e, verificando-se que o seu nome não foi publicado, de forma correta, nulo se torna esse chamamento ao processo
. A citação por edital é medida revestida de excepcionalidade e não deve ocorrer sem que tenham sido esgotados os meios necessários para localização do réu. (TJ-PE - APL: 4489247 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 28/09/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2017). [Destaquei]

Ainda, também assiste razão ao Recorrente quanto a nulidade de notificação, porquanto não resta demonstrada a publicação do Edital em jornal local, ou seja, tanto em Sorriso, local que supostamente residia, quanto em Londrina, onde realmente demonstrou que reside, consoante dispõe a LC Estadual no 38/1995:

Art. 121 (...)

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4o
Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.
[Destaquei]

Acerca do assunto, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CITAÇÃO EDITALÍCIA ANULADA. DUAS PUBLICAÇÕES FORA DO PRAZO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR OUTRA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO. NULIDADE DO ATO. 1) Segundo a sistemática processual vigente, são requisitos da citação por edital, a sua publicação no prazo máximo de quinze (15) dias, uma no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver. 2. Quando as últimas publicações foram realizadas foro do prazo legal, por autorização judicial, não há que se falar em nulidade do ato. 3.
Todavia, se não houve nenhuma publicação do edital em jornal local de ampla circulação, patente a nulidade da citação.
No 1.0024.08.147397-7/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE (S): MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGRAVADO (A)(S): RG SOFTWARE LTDA. (TJ-MG - AI: 10024081473977002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 24/08/0015, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. 1.
Constitui condição de validade da citação editalícia a publicação do edital uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver, de forma que descumprido qualquer um destes requisitos deve o ato citatório ser declarado nulo.
(..._ (AP 5000388-34.2013.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4a Turma da 2a Câmara Cível, julgado em 04/05/2016). (TJ-TO - APL: 50003883420138270000, Relator: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO). [Destaquei]

No tocante a prescrição intercorrente, acompanho o eminente Relator acerca da não incidência no processo administrativo estadual de Lei Federal que regula a prescrição em âmbito federal e quanto a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 467 do STJ, esta somente se inicia com a conclusão do processo administrativo e diante da nulidade do processo, entendo que tal alegação perde o objeto.

Diante do exposto, peço vênia ao douto Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso e julgar procedente os embargos à execução, a fim de declarar a nulidade das notificações realizadas no processo administrativo e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal de origem, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. A 2a VOGAL PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

De início, anoto que, nada obstante a conversão e digitalização do processo físico em eletrônico, examinei os autos físicos.

Eis o resultado provisório do julgamento:
O Relator desproveu o recurso sendo acompanhado pela 1a Vogal. A 2a Vogal proveu o recurso. Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de julgamento
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal
:
Assim não merece reforma a sentença, visto que foi plenamente respeitado o contraditório e a ampla defesa, não ocorrendo para o Apelante o cerceamento de defesa. Por tais razões, o Apelo do Embargante deve ser desprovido
.

Já o voto divergente proferido pela conspícua Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, ao dar provimento ao recurso, senta praça no alegado fundamento de cerceamento de defesa para:
Julgar procedente os embargos à execução, a fim de declarar a nulidade das notificações realizadas no processo administrativo e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal de origem, invertendo o ônus sucumbencial
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Posto isto, julgo improcedente os presentes embargos à execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, rejeitando-os em sua totalidade.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, o qual fixo no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos § 3o do art. 85, do NCPC, observando-se que a referida verba será acrescida no valor do débito principal, diante do disposto no § 13o do diploma acima transcrito.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Transitada em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução em apenso (CA n.98190) e, após, arquivem-se estes autos com as baixas e cautelas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de agosto de 2016.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito [...]. (fls. 161/161-v).

No auto de infração no 42139, lavrado em 26 de novembro de 2002, por descumprir a notificação no 25305, da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso (atual Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso), de 28 de abril de 2001, para adoção das devidas providências em relação ao imóvel rural denominado de
“
Fazenda São Luiz
”, situado na zona rural do Município de Vera, consta o seguinte endereço para correspondência: “
Avenida Curitiba, no 2190, Centro, Município: Sorriso, CEP: 78.880-000
” (auto de infração, fls. 42).

De fato, nada obstante a não realização da perícia grafotécnica, a assinatura constante na notificação no 25305, de 28 de abril de 2001 (fls. 44), no qual o Estado de Mato Grosso alega ser de Francisco Luiz Prando Galli, não se assemelha com as assinaturas constantes na procuração (fls. 39), escrituras de compra e venda (fls. 80/102), entre outros documentos apresentados pelo apelante.

É de se registrar que, a notificação no 25305 recebida no endereço constante no auto de infração no
42139,
não é o do imóvel rural objeto da autuação. Ademais, o aviso de recebimento da notificação do auto de infração no 42139 consta assinatura de pessoa alheia aos autos (fls. 43).

No caso, constatam-se irregularidades nas notificações de Francisco Luiz Prando Galli, visto que o endereço da correspondência: “
Avenida Curitiba, no 2190, Centro, Município: Sorriso, CEP: 78.880-000
”, não se trata da denominada “
Fazenda São Luiz
”, situada na zona rural do Município de Vera, nem da residência do apelante, cujo endereço é: “
Rua Belo Horizonte, no 1050, apartamento 11, Município de Londrina, Paraná, CEP: 86.020-030
” (faturas de energia elétrica, comprovantes de lançamentos do
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU
e
print
do sítio eletrônico telelistas.net,
fls. 106/118).

Por sua vez, o apelado nem sequer indica a origem do endereço que o apelante alega desconhecer.

Além disso, após a decisão administrativa prolatada em 9 de janeiro de 2006, que homologou o auto de infração com a imposição de penalidade consistente em multa de 501: quinhentas e uma Unidades de Padrão Fiscal – UPF/MT (decisão administrativa, fls. 54), procedeu-se à notificação do apelante por correspondência no endereço: “
Avenida Curitiba, no 2190
, Centro, Município: Sorriso, CEP: 78.880-000
” (fls. 58). Todavia, o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
desconhecido
” (fls. 59).

Com a finalidade de se proceder à notificação do apelante por edital, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 12 de novembro de 2010 (fls. 64/65), conforme
artigo 121, § 1o, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005, o Edital de Notificação em nome de
Francisco Luiz Franco
e não do apelante Francisco Luiz Prando Galli (fls. 65). E, na data de 19 de abril de 2012, publicou-se novamente no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de Notificação em nome diverso, desta vez,
Francisco Luiz Brandão e outros
(fls. 71).

Assim, evidente o prejuízo causado ao apelante em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Em conclusão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator Márcio Vidal para
acompanhar o voto proferido pela Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal de cód. 0009498-32.2014.8.0040, visando o recebimento do crédito descrito na
CDA n. 2013543, em 18.01.2013, oriundo multa ambiental lavrada pela SEMA-MT.

Foi encaminhada carta de citação ao endereço Av. Curitiba, 2.190, Centro, Sorriso-MT, a qual foi recebida por Leticia K. Costa.

Diante da ausência de manifestação da parte executada, foi realizado penhora
online
na conta bancária do Recorrente, resultando no bloqueio dos valores descritos às fls. 20 do feito executivo.

O Executado
FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI, em defesa,
apresentou os embargos à execução n.o 0008498-32.2014.8.11.0040, alegando, em síntese:

- nulidade de citação na execução fiscal, ao argumento de que desconhece o endereço para onde foi encaminhado o AR, bem como a pessoa que o recebeu;

- a ocorrência de cerceamento de defesa no procedimento administrativo, visto que o AR de notificação também teria sido encaminhado para endereço estranho e recebido por pessoa desconhecida, bem como pelo fato dos editais de notificação ter constado nome incorreto do notificado;

- Ocorrência de Prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

O Magistrado
a quo
julgou-os improcedentes os Embargos à Execução, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

O
Relator,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, negou provimento ao recurso de apelação.

A 1a Vogal, Exma.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
, votou no sentido de acompanhar o relator.

A 1a Vogal, Exma.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
apresentou voto divergente, para o fim de declarar a nulidade das notificações realizadas no processo administrativo e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal de origem, invertendo o ônus sucumbencial.

Diante da divergência em relação as possíveis nulidades no procedimento extrajudicial, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

Pois bem. A divergência se pauta em verificar a legalidade das intimações extrajudiciais, sobre a lavratura do auto de infração, instauração do procedimento administrativo e decisão proferida na esfera administrativa.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é
lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/1995), como cito:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Os procedimentos previstos na citada legislação, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

Contudo, o artigo 38, II, da Lei Estadual no
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que
é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública
, como transcrevo:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
; [...]”

In casu
, verifica-se do Processo Administrativo no 63194/2005 que,
uma das vias do auto de infração no 42139/2002 foi encaminhada para o endereço “Av. Curitiba, 2.190, Centro, Sorriso-MT
”
, sendo recebida por pessoa estranha, de nome Leni Ferreira (Id.
110859465
– Pág. 5/8).

No entanto, cabe ressaltar que,
apesar de constar nas defesas apresentadas pela Fazenda Pública que o endereço constante na carta registrada foi informado pelo próprio autuado e que a intimação deve ser considerada válida conforme determina a legislação supracitada
, o Estado de Mato Grosso
não apresentou qualquer documento nos autos para provar essa alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Com efeito, não demonstrado que a intimação acerca da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio do autuado, ou no endereço informado por ele perante a administração pública, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/notificação
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...] 1-
No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal
. [...]”. (TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há
necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Além disso, observa-se que as intimações/notificações realizadas no procedimento extrajudicial, relativa ao conteúdo da decisão administrativa, se deram por meio de publicação no diário oficial.

Ocorre, todavia que, conforme constou no voto divergente apresentado pela
Exma. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
nos editais de notificação, em vez de constar como autuado notificado a pessoa de

FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI
, constou no

Edital de notificação no 25436, de 12-11-2010, de forma equivocada, que o autuado/notificado era a pessoa de
Francisco Luiz Franco
, e, posteriormente, o Edital de no 25787, de 19-4-2012, constou o nome de
Francisco Luiz Brandão
(Id. 110859465 - Pág. 29/30 e Pág. 35-36).

Em vista disso
, diante das irregularidades na intimação/notificação do autuado para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, bem como da existência de vícios na notificação acerca do resultado do procedimento extrajudicial, se mostra cristalino o prejuízo suportado pelo Embargante.

Assim, deve ser decretada a nulidade do
Processo Administrativo no 63194/2005 e, consequentemente, da CDA que instruiu a ação de
Execução Fiscal de cód. 0009498-32.2014.8.0040.

Diante do exposto,
acompanho o voto divergente apresentado pela Exma. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, para o fim de declarar a nulidade das notificações realizadas no processo administrativo e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal de origem, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022